Tribunal: CARF
Processo: 18088.720172/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720172/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PAULO HENRIQUE JURISATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica em
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/269) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 127/135), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 21/26), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720172/2011-15
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS ART 24, DA LEI
5.478/68 CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE E
FILHOS NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de
Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei 5.478/68,
quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como
dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ALEGAÇÃO DE
DECISÕES CONFLITANTES EM CASOS SEMELHANTES.
Nas decisões administrativas deve prevalecer o princípio da legalidade. Nas
impugnações e recursos administrativos, o interessado deve apresentar as razões de
direito e as provas que as fundamentam. A alegação de que terceiros obtiveram, em
casos semelhantes, decisões favoráveis à manutenção da dedução de pensões
alimentícias não elimina o exame do caso concreto em questão. Como as decisões no
âmbito do processo administrativo fiscal de primeira instância são proferidas por
colegiados, é possível que haja divergência de entendimento entre as Turmas
julgadoras. O direito de defesa do contribuinte e o princípio da legalidade, contudo, não
são afetados, em razão da possibilidade de interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano-calendário 2006, que apurou uma glosa de deduções com pensão alimentícia
pleiteada indevidamente.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 27/51, verificou-se o contribuinte
beneficiava-se de deduções a título de pensão alimentícia por força de acordo homologado
judicialmente de pagamento de alimentos a sua cônjuge, Mariana de Oliveira Paixão Jurisato e
os filhos Paola Paixão Jurisato e Felipe Paixão Jurisato, em decorrência de acordo homologado
judicialmente, sem, contudo, ter comprovado o seu afastamento do lar.
Com base nos esclarecimentos apresentados, a autoridade fiscal conclui que a
dedução efetuada na base de cálculo do IRPF, no período fiscalizado, a título de pensão
alimentícia carecia de lastro nas normas do Direito de Família, já que teria sido fruto de mera
liberalidade, não se coadunando com as características do dever obrigacional própria das pensões
alimentícias.
A decisão de primeira instância incluiu no cálculo do imposto as deduções com os
dependentes: Marina de Oliveira Paixão Jurisato, Paola Paixão Jurisato e Felipe Paixão Jurisato
no valor de R$ 1.516,32, para cada, uma vez que desconsiderou a pensão alimentícia para a eles.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2011 (e-fl.141), o
contribuinte interpôs em 13/01/2012 recurso voluntário (e-fls. 216/269), no qual reitera as
alegações de impugnação, que transcrevo do acórdão recorrido.
1 – a Constituição Federal dispõe em seu art 37, caput, que um dos princípios
norteadores da Administração Pública é o da legalidade, sob pena de o administrador ser
responsabilizado por essa violação;
2 – a motivação dos atos administrativos, com exceção dos atos administrativos
oriundos do poder discricionário, é obrigatória;
3 – o agente público está impedido de criar hipóteses de incidência para que haja
tributação. Subordinar a Ação de Alimentos à dissolução da sociedade conjugal é
contrária ao ordenamento jurídico;
4 – ocorrendo separação do casal, ou mesmo dentro do lar, a falta de assistência
material obriga o necessitado ao ajuizamento de ação de alimentos;
5 – dispositivo inovador é aquele constante no artigo 24, da Lei 5.478/68 que
possibilitou ao devedor de alimentos tomar a iniciativa e judicialmente oferece-los, ou
seja, em vez de aguardar a ação de alimentos, o alimentante vem a juízo pleitear a
fixação da pensão;
6 – o art. 1.571 do Código Civil não enumera a ação de oferta de alimentos como caso
de encerramento da sociedade conjugal. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça
do DF, é possível a postulação de alimentos durante a vigência da sociedade conjugal;
7 – ante a inexistência de disposição legal que subordine o pedido de alimentos à
separação dos cônjuges, por analogia, a Ação de Alimentos também não se subordina;
8 – face ao exposto é legítima a dedução da pensão alimentícia, a teor do art. 78, do
Decreto 3000/99;
9 – no caso em questão, trata-se de pensão alimentícia paga pelo impugnante, em favor
dos alimentandos, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a título de pensão
alimentícia, por ordem do Poder Judiciário e não por uma mera liberalidade;
10 – a decisão judicial que homologou o acordo converte o pagamento de pensão
alimentícia em obrigação, não se constituindo mais em mera liberação para o
contribuinte;
11 – as orientações da Receita Federal na página na internet ao referir-se às pensões
pagas por liberalidade, dão conta que são aquelas sem decisão judicial;
12 – a autoridade fiscal ainda alega que o pagamento da pensão alimentícia não pode ser
deduzida, porque estaria faltando o pressuposto da ausência do lar do contribuinte. Ao
fazer tal afirmação, age o julgador de forma presumida e sem fundamento legal, já que
na petição judicial dirigida ao Juiz, foram ofertadas e em razão disso decidiu o
magistrado aceita-las e homologar o acordo;
13 – solicita-se ainda que essa Delegacia de Julgamento se manifeste sobre o Acórdão
1725.601 da 8a Turma da DRJ SPOII, o qual ao manifestar-se sobre matéria idêntica,
deu provimento à impugnação;
14 – dessa maneira invoca o princípio Constitucional da Igualdade previsto no art. 5o, da
Constituição Federal para que seja tratado de forma isonômica, já que se sente
prejudicado no seu direito;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

15 – a Administração não pode dispensar tratamento diferenciado aos administrados em
matéria idêntica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao mérito, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a
título de pensão alimentícia, de valor pago à cônjuge e aos filhos, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, em situação em que não houve a dissolução da sociedade conjugal,
mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, em razão do trabalho.
Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do acordo pelo Poder
Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de
requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não tendo havido a dissolução da
sociedade conjugal, não se trataria de pensão prevista nas normas de Direito de Família, sendo,
portanto, indedutível.
O Recurso se insurge contra esse entendimento.
Pois bem, quanto à questão em litígio, adoto os fundamentos do acórdão no 9202-
009.544 proferido pela 2a Turma CSRF em 26 de maio de 2021, que versa sobre situação
semelhante ao presente auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a título
de pensão alimentícia, de valor pago ao cônjuge e aos filhos, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, em situação em que não houve a dissolução da sociedade
conjugal, mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, em razão do trabalho.
Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do Acordo Extrajudicial pelo Poder
Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o pleno
cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não tendo
havido a dissolução da sociedade conjugal, não se trataria de pensão prevista nas
normas de Direito de Família, sendo, portanto, indedutível.
O Recurso se insurge contra esse entendimento.
Pois bem, o art. 4o , inciso II, da Lei no 9.250, de 1995 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas do
Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento em norma de Direito
de Família.
Pois bem, o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 1.695, o seguinte:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
E, mais adiante, nos artigos. 1.702, 1703 e 1.704:
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
Ou seja, o Código Civil em momento algum fala em pagamentos de pensão alimentícia
a cônjuge ou filho sem a separação, e não poderia ser de outro modo, pois, segundo o
próprio Código, o dever de sustento da família deve ser compartilhado pelos cônjuges
na proporção de suas possibilidade. Confira-se:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
Assim, o dever de prover o sustento da família decorre diretamente da própria relação
conjugal. E, em relação a esse dever, a legislação tributária admite a dedução, como
dependentes e gastos com educação e saúde dos filho e do Cônjuge,
Aliás, falar em pensão alimentícia para filhos e cônjuge na vigência da plenitude da
sociedade conjugal vai de encontro ao próprio conceito jurídico de pensão alimentícia
que, como vimos, são devidas apenas nos casos de separação judicial. E é irrelevante o
fato de, por circunstâncias específicas, por razões profissionais ou outra qualquer, um
dos cônjuges se deslocar momentaneamente para outra localidade.
Trago à colação a lição de Maria Helena Diniz:
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes". (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família, Editora
Saraiva, 2002, pg. 460).
No presente caso o contribuinte não precisava, pelas normas de Direito de Família,
assumir o compromisso de pagar pensão alimentícia em valores fixos, mediante acordo
homologado judicialmente, e se o fez, foi por liberalidade, de sorte que essa escolha, se
tem algum efeito na esfera do Direito Civil, não tem nenhum eficácia na esfera
tributária.
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante, envolvendo
pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado judicialmente, sem a
dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu sobre esta matéria. Trata-se
do Acordão no 9202-008.794, proferido na Sessão de 24/06/2020, de relatoria da
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Costa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante,
envolvendo pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado judicialmente,
sem a dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu sobre esta matéria. Trata-se do
Acórdão no 2301-007.689, proferido na Sessão de 04/08/2020, de relatoria do Conselheiro Paulo
Cesar Macedo Pessoa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias preclusas.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao recurso.
Por derradeiro, deixa-se esclarecido que não se está negando validade ao acordo
homologado pelo Poder Judiciário para fins do regime civil da pensão alimentícia. Aquestão em
análise é tãosomente a produção de efeitos no âmbito do direito tributário, particularmente na
declaração de rendimentos da pessoa física. Mantenho, portanto, a decisão de piso nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720172/2011-15

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital